Tribunal: TJDFT
Processo: 0736465-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIGAÇÕES INTERROMPIDAS E/OU CANCELADAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença prolatada pelo 4oJuizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial de condenação em danos morais (R$ 2.000,00) por falha na prestação dos serviços relacionada à estabilidade das ligações realizadas mediante sinal da operadora. Em suas razões recursais, a ré/recorrente defende a ausência de falha dos serviços prestados, pois as ligações ora reclamadas pelo autor são eventuais diante de todas as outras que obteve sucesso e ainda de longa duração, conforme extrato juntado pela recorrente.
2. As provas apresentadas pela parte autora são insuficientes para demonstrar a real falha na prestação dos serviços da operadora quanto mais a caracterização de danos morais. Em que pese a parte autora ter alegado que “todas as suas ligações sendo cortadas no meio da conversa, as ligações ficam mudas em tempos aleatórios, fazendo com que o requerente tenha que desligar e ligar novamente em absolutamente todas as suas ligações” juntou aos autos apenas três destinatários, que nos dias 05, 06 e 08 de setembro/2020, houve a interrupção momentânea do serviço (ID 22240284).
3. Convém registrar que tal acontecimento não é exclusivo ao autor, sendo comum aos usuários de telefonia móvel a necessidade de repetir a chamada por eventuais indisponibilidades ou sinal prejudicado, igual ocorre nas denominadas “zonas de sombra”, conforme argumentado pela recorrente (ID 22240301 p12).
4. Por fim, outro argumento combatido pelo recorrente foi que o autor/recorrido optou pelo atendimento computadorizado, o qual é limitado para resolução de alguns problemas. As provas apresentadas demonstram que o contato principal com a operadora foi o atendimento virtual, inclusive no documento ID 2240285 consta a informação acerca de alguns motivos pela dificuldade de realizar ligações, todavia o restante das mensagens do atendimento não foi apresentado, o que impede concluir desídia da operadora na solução do problema.
5. Desse modo, inexistem nos autos elementos que demonstram o insucesso de todas as ligações realizadas pelo autor, bem como o real prejuízo ou transtorno que lhe foi causado. Portanto, o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações (art. 373, I, CPC), sendo que, no presente caso, não há que se falar em dano moral na modalidade in re ipsa, aquele cujo dano é prescindível de demonstração. (Acórdão 1214109, 07054814020198070009, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Diante disso, razão assiste à ré/recorrente de que não restou configurada a falha na prestação dos seus serviços, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais e julgar improcedente o pedido do autor. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.